Tribunal: TJES
Processo: 5000647-19.2023.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000647-19.2023.8.08.0061

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SELMA PEREIRA MUTZ

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000647-19.2023.8.08.0061

RECORRENTE: SELMA PEREIRA MUTZ

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MONTELAR 5MG E NASONEX 5MG. DEVER ESTATAL CONFIGURADO. IMUNOTERAPIA ANTIÁCAROS. SUBSTÂNCIA MANIPULADA E SEM REGISTRO NA ANVISA. INVIABILIDADE DO FORNECIMENTO. TEMA 106 DO STJ (RESP 1.657.156/RJ) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO SUS. TEMA 500 DO STF – REGRA DE IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO SEM REGISTRO SANITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo autor, menor representado por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento dos medicamentos Montelar 5mg e Nasonex 5mg, mas indeferindo o fornecimento da imunoterapia antiácaros.

O recorrente sustenta que o tratamento com imunoterapia seria imprescindível para o manejo de seu quadro de rinite alérgica, conjuntivite alérgica, dermatite atópica grave e asma sensibilizada por ácaros, afirmando que o tratamento já está em uso há mais de dois anos e tem demonstrado evolução satisfatória.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de concessão judicial de medicamentos/tratamentos não incorporados ao SUS e sem registro na Anvisa, à luz dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 (REsp nº 1657156/RJ) e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de medicamentos pelo SUS está sujeito aos critérios estabelecidos pelo Recurso Especial nº 1657156/RJ (Tema 106 do STJ), exigindo a comprovação cumulativa de: I) imprescindibilidade do fármaco e ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira do paciente; III) registro do medicamento na ANVISA.

No caso em análise, embora haja prescrição médica, não foi demonstrada a imprescindibilidade da imunoterapia antiácaros, tampouco a ineficácia dos medicamentos e terapias já disponibilizadas na rede pública.

Além disso, a imunoterapia pleiteada não possui registro na ANVISA, tratando-se de substância manipulada sem controle de qualidade pelo INCQS, circunstância que impede sua concessão judicial, conforme o entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 500.

A jurisprudência pacífica do STF também estabelece que o fornecimento de tratamentos não padronizados somente é admissível quando demonstrada a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS, o que não ocorreu no presente processo.

Diante da ausência dos requisitos exigidos pelo STJ e STF, não há base jurídica para compelir o Poder Público ao fornecimento da imunoterapia antiácaros, restando correta a sentença que indeferiu tal pedido.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O fornecimento de medicamento ou tratamento não incorporado ao SUS — especialmente quando desprovido de registro na ANVISA — somente é possível mediante prova inequívoca de sua imprescindibilidade, da ineficácia das alternativas existentes no SUS e do preenchimento dos requisitos fixados nos Temas 106/STJ e 500/STF. Ausentes tais condições, inexiste obrigação estatal de fornecimento.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 187 e 196;

Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde).

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp nº 1657156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 04/05/2018;

STF, RE 831.358 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 31/03/2015;

RE 657718, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020.

RELATÓRIO

Em síntese, afirma o autor João Miguel Pereira Mutz, menor representado por sua genitora, que é portador de rinite alérgica, conjuntivite alérgica, dermatite atópica grave e asma, todas sensibilizadas por ácaros, conforme relatórios médicos que instruem a inicial. Sustenta que, diante da gravidade do quadro clínico e da falta de recursos financeiros, necessita que os entes públicos disponibilizem os medicamentos Montelar 5mg, Nasonex 5mg e Imunoterapia antiácaros, essenciais ao tratamento prescrito pelo profissional de saúde que o acompanha.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para
CONDENAR
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, subsidiariamente, o
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
, ao fornecimento gratuito e contínuo dos medicamentos Montelar 5mg e Nasonex 5mg, na dosagem e periodicidade indicadas no relatório médico, enquanto durar a prescrição médica.

INDEFIRO
o pedido referente à imunoterapia antiácaros, por ausência dos requisitos legais para sua concessão.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte autora, onde busca a reforma parcial da sentença que indeferiu o fornecimento da imunoterapia antiácaros para o menor JOÃO MIGUEL PEREIRA MUTZ, apesar de ter reconhecido o direito a outros medicamentos, baseando a negativa na alegada ausência de registro na ANVISA. O Recorrente, um menor hipossuficiente com diagnósticos de Asma Grave, Dermatite Atópica Grave, Rinite e Conjuntivite Alérgicas, todas sensibilizadas aos Ácaros, alega que o tratamento com imunoterapia é imprescindível, já está em curso há mais de dois anos com ótima evolução e não possui alternativa terapêutica no SUS. A defesa argumenta que o direito à saúde e à vida do menor deve prevalecer sobre questões meramente formais, citando a jurisprudência pacífica e a possibilidade de importação do medicamento para uso pessoal. O pedido final requer o conhecimento e provimento do recurso para condenar o Estado e o Município a fornecer a imunoterapia antiácaros, a manutenção da gratuidade de justiça e o arbitramento de honorários recursais para a advogada dativa.

Contrarrazões Recursais apresentadas apenas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no ID 17273663.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em análise dos autos processuais, observo que a prescrição médica não preenche os requisitos previstos no Recurso Especial nº 1657156/RJ (Tema Repetitivo 106), pois não restou demonstrada a imprescindibilidade do medicamento, bem como não há comprovação da ineficácia dos fármacos e tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Isto porque, de acordo com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a presença cumulada dos seguintes requisitos: I) imprescindibilidade do medicamento solicitado e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, consoante comprovação em laudo médico; II) incapacidade financeira de custear o tratamento; III) registro do medicamento junto a ANVISA.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. ( RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Ademais, importa destacar que o tratamento por imunoterapia pleiteado não possui registro vigente na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), circunstância que, por si só, limita a atuação do Poder Judiciário na determinação de seu fornecimento.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que, como regra geral, o Estado não pode ser compelido a fornecer medicamentos ou tratamentos não registrados na ANVISA, porquanto o registro sanitário constitui mecanismo essencial de proteção à saúde pública, assegurando eficácia, segurança, qualidade do produto e regularidade na formação de preços.

Na sistemática fixada pelo Tribunal, somente é juridicamente possível o fornecimento excepcional de fármacos sem registro quando configurada mora irrazoável da ANVISA na apreciação do pedido de registro — e desde que comprovados, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) existência de pedido formal de registro no Brasil (exceto medicamentos órfãos para doenças raras ou ultrarraras); (ii) existência de registro em agências reguladoras de renome internacional (FDA/EUA, EMA/União Europeia, PMDA/Japão); e (iii) inexistência de substituto terapêutico registrado no país.

A tese fixada pelo STF no RE 657.718 (Tema 500 da repercussão geral) foi sintetizada nos seguintes termos:

Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Medicamentos não registrados na Anvisa. Impossibilidade de dispensação por decisão judicial, salvo mora irrazoável na apreciação do pedido de registro. 1. Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços. 2. No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável. 3. No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA. Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. 4. Provimento parcial do recurso extraordinário, apenas para a afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”. (RE 657718, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020)

Diante disso, evidencia-se que o pedido de fornecimento de tratamento sem registro sanitário não atende às balizas fixadas pelo STF, constituindo óbice jurídico relevante ao acolhimento da pretensão autoral, conforme disposto em sede de Sentença:

Por outro lado, quanto ao pedido de fornecimento da imunoterapia antiácaros, impende observar que, conforme bem pontuado pelo Ministério Público e à luz da jurisprudência dominante, trata-se de substância manipulada, sem registro na ANVISA e sem controle de qualidade pelo INCQS, o que inviabiliza sua concessão judicial, nos termos do Tema 500 do STF.

Pelo exposto, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos estipulados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como pelo Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculado, para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) e sem registro na Anvisa, entendo que o Poder Público não possui obrigação de fornecer o tratamento solicitado pelo recorrente.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)